Tribunal: TJDFT
Processo: 0752021-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752021-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713966-89.2025.8.07.0018, promovido por ALAIZA VIERA DE SOUZA DA SILVA e pelo causídico agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 255510627 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de arbitramento dos honorários da fase de conhecimento, por entender ser cabível a fixação de honorários de sucumbência antes do término da liquidação das execuções individuais, devendo tal definição ocorrer em ação autônoma ou ser requerida nos autos da ação coletiva. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a verba pode ser incluída no cumprimento de sentença individual oriundo do título executivo coletivo, desde que pleiteada pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, o que seria o caso dos autos, em que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual de origem, conforme disposição dos artigos. 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94. Afirma ser faculdade do advogado executar seus honorários de sucumbência nos próprios autos em que foram fixados ou em processo autônomo, conforme prévia decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça. Com base nestes argumentos, postula a concessão de tutela recursal, para acolher a impugnação do agravante e fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, acrescido de 2% (dois por cento) a título de honorários recursais. A título de provimento definitivo, requer a confirmação da tutela recursal, com a reforma da r. decisão hostilizada. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 78768181. É o relatório. Decido Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento individual de sentença, no ponto em que indeferira o pedido de arbitramento dos honorários da fase de conhecimento. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A presente controvérsia recursal reside em analisar a possibilidade de fixação de honorários da fase de conhecimento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo no cumprimento individual de sentença. No tocante à mencionada pretensão vertida pelo agravante na inicial da ação originária, encontra-se acertada a decisão do magistrado de primeiro grau, tendo em vista que não é possível o fracionamento dos honorários advocatícios. Ressalte-se que o fracionamento poderia resultar em eventual bis in idem da cobrança, ocasionando o descumprimento do critério percentual estabelecido no art. 85, §3o do Código de Processo Civil. Portanto, os honorários devem ser requeridos nos autos da ação principal, onde serão apurados os percentuais aplicáveis, de modo a respeitar a liquidez do título exequendo. A partir dessas premissas, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1142 (RE 1309081 - acórdão de mérito publicado em 07/03/2025), fixou a seguinte tese: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Os fundamentos colacionados nos arestos produzidos no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça atestam a impossibilidade de fixação dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. TEMA 1142 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do DF (SAE-DF) contra o Distrito Federal, processo no 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual se reconheceu o direito ao pagamento da última parcela da tabela de vencimentos da Carreira de Assistência à Educação do DF. No cumprimento individual, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do réu, no percentual de 10% sobre o proveito econômico a ser apurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação e execução de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível, sendo vedado o seu fracionamento para execução individual, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1142 da repercussão geral (RE no 1.309.081). 4. O § 8o do art. 100 da Constituição Federal impede o fracionamento de crédito contra a Fazenda Pública, de modo que a execução proporcional de honorários em cada cumprimento individual afronta o texto constitucional. 5. A fixação de honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento em ações coletivas deve ocorrer no juízo competente para a liquidação do título coletivo, garantindo a observância dos percentuais previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC. 6. A execução individual de honorários sucumbenciais configuraria indevido fracionamento e violaria a unidade do crédito, ainda que o valor seja inferior ao limite de RPV. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível. 2. É vedada a execução individual de tais honorários em cumprimento de sentença coletiva, sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da CF/1988. 3. A definição e a execução dos honorários devem ocorrer no juízo da ação coletiva, após a liquidação do título, observados os percentuais do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o; Lei 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.309.081 RG (Tema 1142), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 18.06.2021; TJDFT, AGI 0748274-84.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10.08.2021; TJDFT, AGI 0728941-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, AGI 0745582-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024. (Acórdão 2053695, 0734300-04.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. HONORÁRIOS. MESMOS ADVOGADOS DA AÇÃO COLETIVA E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE CONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. TEMA 1.142. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem a remessa os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. No mérito, requerem o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão. Ainda, requerem a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento de ação coletiva, pois atuou no feito, como patrono do sindicato agravante, desde aquela fase processual. 2. Os agravantes pediram a aplicação de índice de correção monetária, com a aplicação, do INPC dos vencimentos até 28/6/2009 e IPCA-E de 29/6/2009 até 30/9/2021. 3. Em relação ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810): “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810). 3.1. Nesse sentido: “(...) Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). 3.2. Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 3.3. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. 3.4. Assim, há elementos que apontem a necessidade de utilização do índice de correção IPCA-e para os cálculos do feito de origem. 4. Verba honorária. 4.1. Apesar dos argumentos dos agravantes, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1309081, cujo acórdão foi publicado em18/6/2021, definiu o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” 4.2. A ementa do referido julgamento está redigida da seguinte forma: (...)“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOSHONORÁRIOSADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021). 4.3. Dentro deste contexto, não é possível a inclusão de honorários da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva, diante da sua indivisibilidade (Tema 1.142). 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1931034, 0726918-91.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO n°1213407 HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pelos mesmos advogados que atuaram na ação coletiva, respeitados os limites da coisa julgada. 2. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC e determinado na própria ementa do título executado (acórdão n° 1213407), o qual não fixou o valor a título de honorários. 3. Se a decisão em que se baseia o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, porquanto a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no art. 85 §3o, do CPC, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314320, 0713925-55.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2021, publicado no DJe: 17/02/2021.) – grifo nosso. Da análise do acórdão n. 1719422 (ID 169609191 da Ação Coletiva n. 0707688-14.2021.8.07.0018), verifico que a egrégia 3a Turma Cível manteve os honorários advocatícios fixados na origem, determinando que o montante deva ser apurado em fase da liquidação de sentença. Por conseguinte, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 às 17:45:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora